Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CCB 50.

1. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio, depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado.